Tribunal: TJES
Processo: 0009360-23.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009360-23.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: EDIMAR ERTMANN
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE
LESÕES CORPORAIS NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA
. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE.
AGRESSÕES RECÍPROCAS. TIPICIDADE PENAL. PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME DE LESÕES CORPORAIS CONSTATADA SOMENTE NA VÍTIMA.
REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O ACUSADO
. DOSIMETRIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Autoria e materialidade devidamente comprovadas a partir do laudo de lesões corporais que atestou a presença de lesão à integridade física da vítima, bem como pela prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento.

2. A existência de agressões recíprocas não exime a responsabilidade penal dos agentes, uma vez que não existe no direito penal brasileiro o instituto da compensação de culpas.

3. Considerando que somente foram constatados vestígios de agressões na vítima, ainda que se considerasse que o réu esteve, em um primeiro momento, amparado por uma excludente de ilicitude, é seguro que agiu em excesso, devendo ser responsabilidade por esse abuso, nos termos do art. 23, parágrafo único, do Código Penal.

4. Dosimetria:
a culpabilidade, aqui entendida como o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, é ínsita ao tipo. Antecedentes imaculados. Não há elementos nos autos para atestar a conduta social e a personalidade do agente. Motivos e consequências inerentes ao tipo. Já as circunstâncias do crime são desfavoráveis, eis que o réu tentou enforcar a vítima, agindo de forma desproporcional e extremamente agressiva.
O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática do crime.

5. Reconhece-se a presença da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, bem como a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

6. Pena definitiva fixada em

06 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, em regime inicial aberto.

7. Recurso conhecido e provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de São Mateus/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal,

absolvendo o réu

EDIMAR ERTMANN
da prática do crime do art. 129, § 9º, do Código Penal.

Razões recursais requerendo a condenação do réu pela prática do crime de lesões corporais.

Contrarrazões

pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no sentido do provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de São Mateus/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o réu

EDIMAR ERTMANN
da prática do crime do art. 129, § 9º, do Código Penal.

Razões recursais requerendo a condenação do réu pela prática do crime de lesões corporais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise da irresignação recursal.

Infere-se da denúncia que, no dia 11/11/2017 em São Mateus/ES, o réu Edimar Ertmann teria causado lesões corporais na vítima Andressa Romalhete, sua ex-companheira.

O magistrado
a quo
absolveu o réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, aduzindo que, ante a ocorrência de agressões recíprocas, não foi possível precisar quem deu início à briga, não tendo sido a dinâmica dos fatos devidamente esclarecida.

Contata-se que a materialidade do crime foi comprovada pelo Laudo de Lesões Corporais que atestou a presença de escoriações e hematomas na vítima.

Quanto à autoria, depreende-se da prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento que, segundo narra a vítima, tanto ela quanto o réu estavam discutindo e que, quando o acusado quebrou seu aparelho celular, ela “partiu para cima” dele, tendo este lhe agredido com puxões de cabelo e tentado lhe enforcar.

O réu por sua vez confessou ter agarrado a vítima, bem como tê-la enforcado, aduzindo que fez isso porque ela começou a quebrar coisas dentro de sua casa.

Verifica-se que o art. 129, §9º, do Código Penal dispõe que pratica este delito o indivíduo que ofende a integridade corporal ou a saúde de outra pessoa em um contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher.

Dessa forma, considerando que há comprovação da materialidade, bem como que a prova oral produzida, tanto pelo réu quanto pela vítima, apontam no sentido de que o responsável pelas lesões da vítima foi o acusado, tal contexto impõe a reforma da sentença para condená-lo pela prática do crime do art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº. 11.340/06.

Ademais, quanto à existência de agressões recíprocas, têm-se que, embora réu e vítima tenham aduzido que esta “partiu para cima” daquele, é certo que não houve nos autos a comprovação de que o acusado tenha sofrido qualquer tipo de lesão à sua integridade. Da mesma forma, não houve discriminação acerca de como teriam se dado tais agressões por parte da vítima contra o réu.

Nessa perspectiva, é certo que a existência de agressões recíprocas não exime a responsabilidade penal dos agentes, uma vez que não existe no direito penal brasileiro o instituto da compensação de culpas.

Muitas vezes o que se pode observar é que “
um dos agressores estar acobertado pela legítima defesa, especificamente quando consegue demonstrar que sua conduta sobreveio a injusta agressão praticada por outro agente e desde que não se exceda ao repelir a agressão sofrida. O que precisa ficar claro é que, nesses casos, apenas um dos agressores estará acobertado pela excludente da legítima defesa, pois, assim como inexiste respaldo penal para as agressões mútuas, inexiste legítima defesa recíproca. No caso, as provas dos autos evidenciam que o recorrente agiu em legítima defesa, mas acabou se excedendo, reagindo à agressão iniciada pela vítima sem moderação
” (TJES, Classe: Apelação, 048150219409, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/10/2018, Data da Publicação no Diário: 06/11/2018).

Entretanto, levando-se em consideração que somente foram constatados vestígios dessas agressões na vítima, ainda que se considerasse que o réu esteve em um primeiro momento amparado por uma excludente de ilicitude, é seguro que agiu em excesso, devendo ser responsabilidade por esse abuso, nos termos do art. 23, parágrafo único, do Código Penal.

Portanto, condeno o réu
EDIMAR ERTMANN
pela prática do crime do art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c Lei nº. 11.340/06.

Da dosimetria

Observa-se que o art. 129, §9º, do Código Penal dispõe como pena em abstrato o intervalo de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção.

Analisando-se as circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do Código Penal, têm-se que a
culpabilidade
, aqui entendida como o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, é ínsita ao tipo.
Antecedentes
imaculados. Não há elementos nos autos para atestar a
conduta social
e a
personalidade
do agente.
Motivos
e
consequências inerentes ao tipo
. Já as
circunstâncias
do crime são desfavoráveis, eis que o réu tentou enforcar a vítima, agindo de forma desproporcional e extremamente agressiva.
O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática do crime.

Assim, tendo em vista a existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, reconhece a presença da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, bem como a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, estabelecendo-se a pena intermediária em 06 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção.

Ausentes as causas de aumento e de diminuição de pena, torno definitiva a pena intermediária de 06 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, fixo-o no aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso e

D
O
U
-LHE

P
ROVIMENTO
,
reformando a sentença para condenar o réu pela prática do crime do art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c Lei nº. 11.340/06, fixando a pena em 06 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, em regime inicial aberto.

É como voto.